Tribunal: TJSP
Processo: 1008762-58.2023.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré apontando vício de omissão/contradição ao submeter o julgamento do recurso ao rito virtual quando havia expressa oposição da sua parte – ERRO MATERIAL – Ausência de menção à petição de manifestação sobre oposição ao julgamento virtual, ficando o mesmo aqui retificado, de ofício - JULGAMENTO – Situação em que houve manifestação

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré apontando vício de omissão/contradição ao submeter o julgamento do recurso ao rito virtual quando havia expressa oposição da sua parte – ERRO MATERIAL – Ausência de menção à petição de manifestação sobre oposição ao julgamento virtual, ficando o mesmo aqui retificado, de ofício - JULGAMENTO – Situação em que houve manifestação expressa de intenção de 'apresentar memoriais' e 'realizar eventual despacho', atos que nada dizem respeito ao rito de julgamento propriamente dito, na forma do estabelecido na Resolução no 772/2017 do Colendo Órgão Especial deste TJSP – Embargos rejeitados, com correção de erro material.*